Tribunal: TJSP
Processo: 1090119-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos à execução – cerceamento de defesa não caracterizado – título executivo extrajudicial – documento particular assinado por duas testemunhas – eventual ausência de contemporaneidade das assinaturas que não invalida o título – alegado interesse das testemunhas no negócio jurídico – impossibilidade de os embargantes se beneficiarem da própria torpeza – sentença mantida – recurso

Ementa:
Embargos à execução – cerceamento de defesa não caracterizado – título executivo extrajudicial – documento particular assinado por duas testemunhas – eventual ausência de contemporaneidade das assinaturas que não invalida o título – alegado interesse das testemunhas no negócio jurídico – impossibilidade de os embargantes se beneficiarem da própria torpeza – sentença mantida – recurso improvido.